Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. SÚMULA 504 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 504, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional da ação monitória fundada em notas promissórias sem força executiva deve ser contado a partir do dia seguinte ao do vencimento do título.

2. No caso dos autos, a demanda fora proposta dentro do lapso quinquenal, bem como houve protesto do título, fator interruptivo do prazo prescricional. Neste cenário, não há que se falar em prescrição da pretensão vindicada, razão pela qual a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.